Tribunal: TJSP
Processo: 1029596-92.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de Terceiros - Alegação de inconstitucionalidade do artigo 843, do CPC - Rejeição – inexistência de maltrato à Constituição do Brasil.
Penhora - Afirmação da ausência do credor fiduciária - Rejeição – Efetiva manifestação do credor.
Honorário de Advogado – Fixação em dez por cento sobre o valor do imóvel - Alteração de ofício – Causa simples – Advogada atuando em causa própria –

Ementa:
Embargos de Terceiros - Alegação de inconstitucionalidade do artigo 843, do CPC - Rejeição – inexistência de maltrato à Constituição do Brasil.
Penhora - Afirmação da ausência do credor fiduciária - Rejeição – Efetiva manifestação do credor.
Honorário de Advogado – Fixação em dez por cento sobre o valor do imóvel - Alteração de ofício – Causa simples – Advogada atuando em causa própria – Modificação.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1029596-
92.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ROSELI MARIA
ALVES NIEUWENHOFF, é apelada SUELI MARIA ALVES.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e, de ofício altera-se
a verba honorária. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1029596-92.2018.8.26.0224 GUARULHOS VOTO No 48182 2/3
VOTO No 48.182
APELAÇÃO CÍVEL no 1029596-92.2018.8.26.0224
No 1a Instância: 1029596-92.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS 3a VARA CÍVEL
APELANTE: ROSELI MARIA ALVES NIEUWENHOFF
APELADO: SUELI MARIA ALVES
INTERESSADO: CARLOS DE FREITAS NIEUWENHOFF
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Terceiros - Alegação de inconstitucionalidade do
artigo 843, do CPC - Rejeição – inexistência de maltrato à
Constituição do Brasil.
Penhora - Afirmação da ausência do credor fiduciária - Rejeição
Efetiva manifestação do credor.
Honorário de Advogado Fixação em dez por cento sobre o valor
do imóvel - Alteração de ofício
Causa simples
Advogada
atuando em causa própria Modificação.
Roseli Maria Alves Nieuwenhoff, inconformada com a sentença que julgou
improcedentes os Embargos de Terceiros por ela ajuizados, em desfavor de Sueli Maria
Alves, apela, afirmando, em síntese, a inconstitucionalidade do artigo 843 do Código de
Processo Civil e a impossibilidade da penhora dos direitos advindos da alienação fiduciária
que incide sobre o imóvel sem a intimação do credor fiduciário.
O recurso foi devidamente processado e houve apresentação da
contrarrazão.
Este é o relatório
A impugnação ao valor da causa é extemporânea. Com efeito, deveria ter
sido alegada no momento apropriado e não em preliminar de recurso de apelação.
O recurso não procede.
Não há inconstitucionalidade no artigo 843 do Código de Processo Civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1029596-92.2018.8.26.0224 GUARULHOS VOTO No 48182 3/3
posto que está ressalvado o direito da coproprietária. Receberá ela, caso ocorra a alienação,
o valor correspondente à sua participação no bem, não sendo, desta maneira, atingida pela
dívida.
A respeito da participação da credora fiduciária, não há nulidade, pois, pelo
que se depreende de fls. 30, houve a participação do credor que inclusive, pediu o
cancelamento da penhora.
O apelo é improcedente.
A apelante arcará com as custas e despesas processuais. Com relação aos
honorários de Advogado, tendo em conta que cuida-se de questão de ordem pública e de
ser ação movida por Advogado que atua em causa própria e finalmente, em razão da
simplicidade da ação altero, a verba fixada e estipulo-a por equidade em R$ 1.000,00
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao apelo e, de ofício altera-se
a verba honorária.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator